Tribunal: TJDFT
Processo: 0041677-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041677-21.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: EDYR BARBOSA DA SILVEIRA, TELEMAR NORTE LESTE S/A AGRAVADOS: TELEMAR NORTE LESTE S/A, EDYR BARBOSA DA SILVEIRA DESPACHO EDYR BARBOSA DA SILVEIRA, bem como TELEMAR NORTE LESTE S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. A segunda insurgente afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a Turma julgadora não se manifestou expressamente quanto aos argumentos exibidos no recurso. Defende, por fim, que a tese recursal não exige reexame do substrato fático-probatório dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26723522 para que as publicações relativas à segunda recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, inscrita na OAB/RJ sob o n.o 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, inscrita na OAB/DF sob o no 26.088. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais (ID 28487575), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021